Tribunal: TJMT
Processo: 1006924-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006924-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), RUDIMAR ROSANELI - ME - CNPJ: 04.284.648/0001-98 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL

— TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO — OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO DE MADEIRA BENEFICIADA —
regime especial de controle e fiscalização com fim de exportação, instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.262, de 17 de novembro de 2017
— NÃO APLICAÇÃO — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Constatado a existência de elementos que evidenciam que o contribuinte não estava sujeito ao
regime especial de controle e fiscalização com fim de exportação, instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.262, de 17 de novembro de 2017
, possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído por termo de apreensão e depósito
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Rudimar Rosaneli
–
ME
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que ilegal é a lavratura do termo de apreensão e depósito no 11390249, de 7 de fevereiro de 2019, visto que “
a exigência de credenciamento para exportação de seus produtos, contida no Decreto Estadual n. 1262/2017, fora acrescentada pelo Decreto Estadual n. 12/2019, com aplicação imediata, deixando de observar o disposto no artigo 929, §1o do RICMS/MT o qual dispõe que não poderá ser penalizado Contribuinte nas hipóteses em que a obrigação acessória descumprida seja em decorrência de regra nova ou recentemente alterada, respeitado o prazo de 06 (seis) meses, para a exigência
”.

Assevera que “
o lançamento que aqui se combate – TAD n. 1139024-9 – fora lavrado no dia 07/02/2019, ou seja, sete dias após a publicação do Decreto 12/2019, deixando o fisco de observar a regra prevista no artigo 929, §1o do Regulamento do ICMS de MT (Decreto n. 2212/2014), a qual prevê que o descumprimento da obrigação acessória somente poderá ser penalizado depois de decorridos 06 (seis) meses entre o termo de início da eficácia e da ocorrência infracional
”.

Afiança que, “
se não bastasse a exigência de uma obrigação acessória, criada de forma ilegal, sem observância ao mesmo de um prazo razoável e legal para aplicá-la, o arbitramento da penalidade/multa, estabelecido no Termo de Apreensão e Depósito, que ora se combate, fora amparado na Lei n. 7.098/98, inciso I, alínea ‘a-1’, conforme relatado no próprio Termo de Apreensão
[...]
, deixando de observar regra especifica previsto no inciso X, alínea ‘j’ do mesmo artigo
”.

Afirma que indevida é a aplicação de multa no percentual de noventa por cento (90%) sobre o valor do imposto devido, uma vez que deveria incidir o percentual de dois por cento (2%) sobre o montante da operação.

Requer o provimento do recurso.

Deferida a antecipação de tutela recursal (Id. 8356271).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 10560987).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 10991498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
Deste modo, da análise perfunctória dos dispositivos acima transcritos, é possível verificar que, distintamente do que alega o requerente, a aplicação do prazo estabelecido no parágrafo primeiro do art. 929, do regulamento do ICMS de Mato Grosso – RICMS MT, não se aplica a toda e qualquer hipótese de descumprimento de obrigação assessória (
sic
) decorrente de regra nova.

Na realidade, a sua aplicação está condicionada a observância do art. 928 do RICMS, qual seja, nos casos em que o contribuinte procura as repartições fiscais do Estado, antes de qualquer procedimento do fisco, para sanar irregularidades verificadas no cumprimento de obrigação acessória, sendo que, exclusivamente nessa situação, ficará a salvo de penalidades, desde que as irregularidades sejam sanadas no prazo que lhe for comunicado.

Portanto, nesta autora processual, não avisto possibilidade de suspensão dos efeitos do crédito constituído por meio do termo de apreensão e depósito no 1139025, vez que fundamentado na legislação que regulamenta a espécie.

Razão disso,
indefiro

o pedido liminar.

i
ntime-se.

c
ite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, cientificando-a de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1010703-03.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19603316, fls. 2).

O termo de apreensão e depósito no 11390249, de 7 de fevereiro de 2019, retrata a apreensão de mercadorias em razão do não credenciamento da agravante no regime especial de controle e fiscalização das operações com fim de exportação, instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.262, de 17 de novembro de 2017:

[...]
e
m análise a documentação apresentada, verificou-se que o contribuinte não possui no Credenciamento Especial (CREDESP) o Regime especial de controle e fiscalização das operações com fins de exportação - Decreto 1262/2017, Art. 2o parágrafos 1o e 3o. Sujeito ao recolhimento do ICMS da operação no momento da saída, conforme Art. 10 deste Decreto. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico no 1010703-03.2019.8.11.0041, Primeira Instância,
Id. 18671866, fls. 4).

Já as notas fiscais eletrônicas n
os
508 e 509 registram a natureza da operação de “
remessa com fim específico de exportação
”, cujas mercadorias consistem em “
madeira beneficiada decking da espécie
” (Primeira Instância, Id. 18672095).

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.262, de 17 de novembro de 2017, no artigo 1o, § 3o, V, em sua redação original, dispunha que o contribuinte que realizasse a operação de exportação de
madeira em bruto ou simplesmente serrada
estava sujeito ao
regime especial de controle e fiscalização
.

Com o advento do Decreto do Estado de Mato Grosso no 12, de
30 de janeiro de 2019
, alterou-se o Decreto no 1.262, de 17 de novembro de 2017, para acrescentar diversos dispositivos, dentre eles, o artigo 3o-A que incluiu no regime especial
a madeira e os produtos e subprodutos resultantes do respectivo processo industrial,
em qualquer dos seus estágios
.

Posteriormente, veio a lume o Decreto do Estado de Mato Grosso no 54, de
14 de março de 2019
, que revogou o artigo 3o-A do Decreto no 1.262, de 17 de novembro de 2017, incluído pelo Decreto no 12, de 30 de janeiro de 2019, e deu nova redação ao artigo 1o, § 3o, V, do Decreto no 1.262, de 17 de novembro de 2017, para constar “
madeira em tora e madeira serrada
” ao invés de “
madeira em bruto ou simplesmente serrada
”, com a seguinte anotação: “
Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de fevereiro de 2019
” (artigo 4o).

Portanto, a operação de exportação de madeira beneficiada teria sido excluída do
regime especial de controle e fiscalização
instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.262, de 17 de novembro de 2017, com a revogação do artigo 3o-A deste. Logo, a exigência de credenciamento do contribuinte àquele regime limitou-se a operação de exportação de madeira
in natura
(tora) e serrada, nos termos do artigo 1o, § 3o, V, em vigor.

Pois bem.

No caso, o
termo de apreensão e depósito no 11390249 foi lavrado em
7 de fevereiro de 2019
; logo, deve ser observado o disposto no artigo 4o do
Decreto do Estado de Mato Grosso no 54, de 14 de março de 2019, que revogou o artigo 3o-A do Decreto no 1.262, de 17 de novembro de 2017, incluído pelo Decreto no 12, de 30 de janeiro de 2019, com efeitos retroativos a contar de
1o de fevereiro de 2019
.

Nada obstante o Decreto do Estado de Mato Grosso no 54, de 14 de março de 2019, se tratar de ato normativo superveniente ao fato ocorrido em 7 de fevereiro de 2019, é fora de qualquer dúvida que aquele é mais favorável ao contribuinte, a autorizar a sua aplicação: “
a revogação de obrigação acessória imposta ao contribuinte constitui exceção à regra da irretroatividade da lei mais benéfica, nos estritos termos do art. 106, II, b, do Código Tributário Nacional, observada, naturalmente, a inexistência de fraude associada ao não recolhimento do tributo. Precedentes.”
(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1415195/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de abril de 2019).

Assim, a operação de exportação de madeira beneficiada não estava sujeita ao
regime especial de controle e fiscalização, porquanto, repiso,
o artigo 3o-A do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.262, de 17 de novembro de 2017, incluído pelo Decreto no 12, de 30 de janeiro de 2019, que previa a inclusão
da

madeira e dos produtos e subprodutos resultantes do respectivo processo industrial,
em qualquer dos seus estágios
, naquele regime, restou revogado pelo Decreto no 54, de 14 de março de 2019.

Portanto, presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, possível a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir
a tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo
termo de apreensão e depósito no 11390249
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020